Tribunal: TJMT
Processo: 1016945-93.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016945-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - CPF: 866.923.308-82 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), JANEDARK SAMIR NAMMOURA - CPF: 888.637.001-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1016945-93.2022.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDO: ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SÁUDE –
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME – PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXCLUÍDO – CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI 9.656/98 – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura exame, mesmo para os contratos celebrados antes da Lei 9.656/98.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que tornou definitiva a liminar deferida nos autos, determinou a realização do exame médico necessário, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), decorrentes da recusa da recorrente em custear
o exame
Eletroneuromiografia de MMII
,
sob a alegação de que o contrato do recorrido é anterior a Lei no 9.656/98 e nele não está prevista a cobertura para o mesmo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar

1.1. Da preliminar de litispendência.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de ato ilícito.

2.2. Da ausência de provas do alegado dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de litispendência.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, pois, conforme se evidencia que há divergência de causa de pedir entre as ações propostas, sendo que os fatos que motivaram a propositura desta ação são diversos do ocorrido nas ações, 1024193-13.2022.8.11.0001 e 1005955-14.2020.8.11.0001, fato que afasta a ocorrência de litispendência e, por conseguinte, de conexão desta ação com demais porventura propostas pela parte recorrida.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida a tese de que
trata-se de plano de saúde anterior à lei n.o 9.686/98, isto porque, há de se aplicar ao caso os princípios do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90) em que a finalidade securitária da contratação aqui discutida visa, primordialmente, garantir a ampla cobertura de eventos que atingem, diretamente, a saúde do consumidor como é o caso dos autos.

Assim é jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.

LEI No 9.656/98. IRRETROATIVIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que é abusiva, mesmo para os contratos celebrados antes da Lei 9.656/98, a cláusula contratual que exclui da cobertura a colocação de próteses necessárias ao restabelecimento da saúde do segurado.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 290.063/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 20/11/2013)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022